Tribunal: TCU
Processo: 019.333/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6033/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.333/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amauri Bonoto (XXX.396.400-XX); Ana Maria de Mello (XXX.203.261-XX); Carlos Alberto de Araujo Ramos (XXX.454.963-XX); Ciro Vieira Ferreira (XXX.925.491-XX); Danilo Cesar Souza Torres (XXX.074.817-XX); Fernando Fonseca Cordeiro (XXX.124.469-XX); Gustavo Henrique de Mendonca Alves (XXX.205.634-XX); Jose Aurivan de Freitas (XXX.191.714-XX); Lourival Barbosa da Silva (XXX.168.732-XX); Nivaldo Leal da Silva (XXX.764.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.